Tribunal: TJMT
Processo: 0006348-31.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.

Número do Protocolo: 171805/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – NÃO REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O depósito prévio é necessário para a imissão provisória na posse do imóvel, mas não se constitui em requisito de procedibilidade da Ação de Desapropriação, sendo, portanto, descabida a extinção prematura do feito diante de sua não realização pelo ente público.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta em face de GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. (proc. n. 0006348-31.2012.8.11.0002 – Cód. 287069), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00.
Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de error in procedendo, uma vez que o depósito prévio é condição para a imissão provisória na posse, mas não para o prosseguimento do feito.
Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e regular prosseguimento da demanda expropriatória.
Contrarrazões às fls. 255/265, pelo parcial provimento do apelo e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 274/275, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse em face de GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. visando a expropriação de imóvel de propriedade da demandada para fins de duplicação da Rodovia Mário Andreazza – MT-144.
O pedido liminar foi deferido, contudo, apesar de intimado por mais de uma vez, o ente público não realizou o depósito prévio, razão pela qual o Juízo a quo determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação.
Pois bem. Da simples exposição dos fatos verifica-se que o apelo deve ser acolhido.
Com efeito, é cediço que o depósito prévio, previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é necessário apenas para a imissão provisória na posse do imóvel, mas não se constitui em requisito de procedibilidade da Ação de Desapropriação.
Destarte, ao constatar a não realização do referido depósito, deveria o julgador ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, mas não determinar sua extinção prematura.
Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PLEITO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. MERO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA LC 101/2000. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. 1. O art. 16 da Lei Complementar 101/2000 não ampara a alegação do recorrente de que o depósito prévio a que alude o art. 15 do Decreto-lei 3.365/1941 é necessário apenas para a imissão provisória na posse do imóvel e não requisito de procedibilidade da Ação de Desapropriação. Assim, o dispositivo de lei federal mencionado não possui comando normativo capaz de sustentar a tese veiculada no apelo recursal, o que demonstra que a argumentação presente no apelo excepcional, nesse ponto, é deficiente. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 2. O art. 15 do Decreto 3.365/1941 foi violado, porquanto os requisitos da petição inicial da Ação de Desapropriação por utilidade pública, estão previstos no art. 13 do Decreto 3.365/1941. Este preconiza que a peça vestibular, além das exigências contidas no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruida com exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. 3. O depósito prévio da quantia arbitrada a título de indenização é obrigatório apenas para o deferimento do pedido de imissão provisória na posse do bem desapropriado. Sua ausência justifica somente o indeferimento de tal pleito, nos termos do art. 15 do citado decreto, e não a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesse sentido em caso absolutamente idêntico: REsp 1.831.286/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2019. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1835339/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento. (N.U 0017718-16.2014.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 21/10/2020) (destaquei)

Aliás, observa-se que o próprio Apelado, em suas contrarrazões, ao argumento de que a desapropriação de fato já ocorreu porém ainda não foi indenizada, reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.
Anoto que, na hipótese, não se aplica o disposto no art. 1.013, §3°, do CPC, por não estar madura a causa para pronto julgamento, notadamente diante da discordância das partes quanto ao correto valor indenizatório.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR